Tribunal: TJBA
Processo: 8059277-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059277-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: A T ENERGY DO BRASIL INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. ELEMENTOS DE PONDERAÇÃO DISPONÍVEIS NOS AUTOS QUE NÃO AMPARAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRECEDENTES DO TJ/BA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3.º, do CPC, comprova a hipossuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência. 2. No caso em tela, o magistrado primevo oportunizou à Agravante a comprovação da alegada hipossuficiência. 3. Os documentos carreados aos fólios não permitem aferir a atual hipossuficiência alegada, bem como a própria narrativa exposta na exordial não torna crível a argumentação da Recorrente. 4. O magistrado prolator da decisão agravada procedeu conforme dispõe o CPC e, contrariamente, a Agravante não logrou comprovar, nos autos, sua alegada hipossuficiência de recursos, inexistindo razão para reforma do decisum combatido. 5. Precedentes do TJ/BA. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059277-87.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante A T ENERGY DO BRASIL INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA. e, como Agravado, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11